Tribunal: TJDFT
Processo: 0737009-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. ART. 1.030, II, DO CPC. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DESCONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO TEMA 1.170 DA REPERCUSSÃO GERAL.
I. Não está em dissonância com a tese fixada no Tema 1.170 da Repercussão Geral acórdão que não admite a mudança do índice de correção monetária do débito fazendário fundado na preclusão da matéria operada no curso do cumprimento de sentença.
II. Se não se controverte sobre a aplicabilidade de índice de correção monetária diverso daquele constante do título judicial, ou seja, sobre a incidência imediata do índice autorizado pela tese fixada no Tema 810 da Repercussão Geral, na medida em que se indeferiu a mudança do índice em virtude da preclusão da matéria no cumprimento de sentença, não há que se cogitar de contrariedade à tese fixada no Tema 1.170 da Repercussão Geral.
III. Acórdão mantido.